Tribunal: TJSP
Processo: 1014896-57.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÃO à ANULAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIA E SUAS DELIBERAÇÕES. EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO "DECISUM" – APLICAÇÃO DO ART. 252 DO RITJSP/2009 – RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÃO à ANULAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIA E SUAS DELIBERAÇÕES. EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO "DECISUM" – APLICAÇÃO DO ART. 252 DO RITJSP/2009 – RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de reunião de diretoria, na qual os autores alegam exclusão da associação sem direito de defesa prévia e ausência de processo administrativo que assegurasse o contraditório e ampla defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da reunião de diretoria e a adequação do processo administrativo quanto ao contraditório e ampla defesa dos associados.
III. Razões de Decidir
3. A sentença recorrida foi confirmada com base no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, que permite a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida quando suficientemente motivada.
4. A reunião extraordinária realizada pela diretoria foi regular, conforme o Estatuto da associação, que permite deliberação sobre todos os assuntos de interesse da entidade.
5. Os autores tiveram ciência e oportunidade de manifestação, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reunião de diretoria foi realizada conforme o Estatuto, sem irregularidades. 2. O contraditório e ampla defesa foram adequadamente respeitados, com oportunidade de manifestação dos autores.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; art. 85, § 11.
Código Civil, art. 54, inciso V; art. 57.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.